Tribunal: TJDFT
Processo: 0720194-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA PANDEMIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 4o CPC). ATO ILÍCITO. ART. 186 CC. DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. ART. 927 CC. FURTO. VEÍCULO SEGURADO. ESTACIONAMENTO PRIVATIVO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ação regressiva da seguradora contra o causador do dano tem natureza de reparação civil, por isso aplica-se à pretensão condenatória o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, V do CC, contado da data do pagamento integral da indenização ao segurado.
2. O artigo 3o da Lei n. 14.010/2020 considerou suspensos os prazos prescricionais no período compreendido entre 12/06/2020 (data de entrada em vigor da Lei) e o dia 30 de outubro de 2020, em face da pandemia do Covid-19. Assim, devem ser acrescentados 141 (cento e quarenta e um) dias ao lapso prescricional iniciado em 19/08/2019, de forma que o exercício da pretensão de ressarcimento somente se findou em 31/12/2022. Ajuizada a ação em 11/11/2022, deve ser afastada a prescrição declarada na sentença.
3. É possível a aplicação da Teoria da Causa Madura quando a questão for puramente de direito ou sendo de direito e de fato, o feito encontra-se suficientemente instruído ou não há interesse na produção de outras provas (art. 1.013, § 4o, do CPC).
4. Quem provoca dano a outrem, por ação ou omissão voluntária, comete ato ilícito (arts. 186, do CC), e será obrigado a indenizar o ofendido caso presentes os elementos da responsabilidade civil, que além do ato ilícito e o do dano, exige também o nexo de causalidade entre eles (art. 927, CC).
5. O art. 373, inciso I, do CPC, dispõe que incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. A ocorrência policial, por constituir declaração unilateral do comunicante e desprovida de qualquer procedimento prévio de investigação, não comprova os fatos nela relatados, mas tão somente que o segurado da autora os informou à autoridade policial.
6. A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o local do furto e que o estacionamento, onde teria ocorrido o suposto furto, era privativo da paróquia, o que afasta o nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de reparação.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.